Tribunal: TJSP
Processo: 1500544-89.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Réu surpreendido na posse de quantidade significativa de drogas – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Réu surpreendido na posse de quantidade significativa de drogas – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – De rigor a fixação da pena-base no mínimo legal – A comparsaria com o adolescente não restou comprovada com a certeza que se exige no processo penal – Por outro lado, não é caso de aplicação da redutora – Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida – Pena reduzida para 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000757801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500544-89.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
MURILLO DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
2/19
Apelação no
1500544-89.2019.8.26.0472
Voto no
17.706 digital
Apelante:
Murillo Daniel dos Santos Rodrigues
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo
33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria
devidamente comprovadas Palavra dos policiais militares
Credibilidade Precedentes Réu surpreendido na posse de
quantidade
significativa
de
drogas

Destinação
mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas
circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de
insuficiência probatória - Não há que se falar em
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas

Condenação mantida
Dosimetria penal
Reprimenda
aplicada de forma exacerbada De rigor a fixação da pena-
base no mínimo legal A comparsaria com o adolescente não
restou comprovada com a certeza que se exige no processo
penal – Por outro lado, não é caso de aplicação da redutora
Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida
Pena reduzida para 5 anos de reclusão e ao pagamento de
500 dias-multa Regime inicial fechado Adequado ao caso
concreto Diante do quantum de pena, era mesma inviável a
substituição APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 185/193, que julgou procedente a acusação e condenou
Murillo Daniel dos Santos Rodrigues à pena de 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
3/19
Inconformado, recorre o acusado buscando a
absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito do artigo 28 de Lei de Drogas. Busca ainda a
redução da pena imposta, o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4o,
da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da
sanção carcerária por penas restritivas de direito (fls. 203/208).
Ofertadas contrarrazões (fls. 216/220), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 267/275).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados
pela d. defesa, a r. condenação deve ser mantida.
Consta dos autos que no dia 03 de julho de 2019,
por volta das 23h15, no cruzamento da Rua Batista Arnoni com a Rua José
dos Santos, bairro Vila Maria, município e comarca de Porto Ferreira, o
apelante, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
João Vitor, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 (três) porções de maconha
com 4g (quatro gramas) de peso bruto e 01 (uma) grande pedra de crack,
com peso de 43g (quarenta e três gramas), substâncias estas que causam
dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
4/19
instrução: policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos, em um
conhecido ponto de venda de entorpecentes, depararam-se com o acusado e
o adolescente sentados na via pública, e assim os abordaram.
Em busca pessoal, no momento em que o
apelante se levantou, foi encontrada a pedra de crack, ainda bruta e sem ser
fracionada, no local onde este estava sentado, ao passo que em sua pochete
estavam as porções já fracionadas de maconha.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), autos de
constatação preliminar (fls. 24/25), exame químico-toxicológico (fls.
133/134 e 146/148), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
A testemunha Antonio Ovidio Martins, policial
militar, esclareceu que no dia dos fatos foi irradiada denúncia de que no
local haveria vários indivíduos praticando tráfico de drogas, bem como
usando entorpecentes.
Assim, depararam-se com o apelante e com o
adolescente de nome João Vitor, os quais foram abordados. Narrou que
quando o apelante se levantou, notaram um invólucro grande entre suas
pernas, e logo notou o odor característico de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
5/19
Esclareceu também que na pochete do réu foram
encontradas as três porções de maconha, bem como um celular, já com o
adolescente nada de ilícito foi encontrado. Indagado a respeito, o acusado
nada explicou sobre a pedra de crack, já quanto a maconha alegou que era
para uso pessoal e que só estava junto com João Vitor, pois estavam
tomando suco e comendo chocolate. O adolescente, nada disse.
Afirmou ainda que o apelante já foi visto
diversas vezes em locais conhecidos por serem pontos de venda de tráfico
de drogas, bem como tinha amizade com pessoas sabidamente presas por
tráfico de drogas (cf. mídia digital).
No mesmo sentido o policial Irineu Luis Parolo,
o qual confirmou os mesmos fatos narrados por seu colega de farda (cf.
mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais militares,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem,
a priori, motivo algum para sordidamente incriminar a acusada.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
6/19
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ
01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato
- Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso
não provido. Os funcionários da Polícia merecem nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador Marco
Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
7/19
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
A testemunha Janaina Alves Campos afirmou
que conhecia o acusado há um ano, tiveram uma relação no passado. Sobre
os fatos, declarou que estava no local, disse que havia umas sete pessoas, e
estavam conversando.
Dessa maneira, o réu subiu com uma caixa de
bombom fechado e um suco, até que a viatura o abordou. Declarou que o
apelante não é usuário e nunca ouviu nada a respeito (cf. mídia digital).
O adolescente João Vitor, ao ser ouvido em
juízo, relatou que não tinha conhecimento da droga que foi encontrada com
o réu. Alegou que havia mais gente no local, e não somente os dois, mas só
eles dois foram abordados.
Declarou que estavam comendo chocolate,
tomando suco e conversando. Disse que o crack estava no chão. Sobre o que
foi dito na delegacia, que encontraram a pedra com o acusado, afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
8/19
ela estava no chão (cf. mídia digital).
O apelante, ao ser interrogado, alegou que pegou
uma caixa de bombom e um suco e encontrou com os “moleques”, e ficaram
conversando.
Declarou que de fato tinha três cigarros de
maconha, e enquanto estava sentado, policiais chegaram. Alegou que se
tivesse com a droga jamais ficaria ali parado, sendo que é apenas usuário de
maconha.
Afirmou que não é verdade que a droga estava
embaixo dele, e já conhecia os policiais, que já havia tido contato com eles
na delegacia quando foi abordado em sua menoridade.
Esclareceu que já havia um tempo que os
policiais falavam que “iam forjar”, e desde quando era menor, era abordado
por policiais. Narrou que o local em que foi preso é cerca de “6 casas” de
sua casa.
Narrou que a sua presença em biqueiras é
constante pelo simples fato que é usuário de maconha, e vai comprar a
referida droga. Negou que usasse crack, sendo que apenas tinha consigo as
porções de maconha.
Alegou que tinha consigo seda e isqueiro, para o
uso da maconha, as quais estavam em sua pochete e foram devolvidas à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
9/19
mãe. Por fim, não sabe onde acharam a pedra de crack, eis que não tinha
nada embaixo dele (cf. mídia digital).
Como se nota, ao revés do que alega a d. defesa,
há um robusto acervo probatório que leva à autoria do acusado, mormente
pela declaração das testemunhas, agentes públicos em lícito exercício de
suas funções, além de ter sido encontrado na posse de uma grande pedra de
crack, além das porções de maconha.
No mais, nem se argumente que suposta ausência
de visualização de atos de mercancia fragilizou a coesa prova oral
acusatória.
Isso porque, o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito
de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando
atos de comércio. No caso em tela, a conduta típica de trazer consigo
substância entorpecente, imputada ao acusado na exordial, restou
devidamente caracterizada pelos substratos probatórios
ainda que
rechaçada, em Juízo, sua destinação mercantilista.
Conforme
entendimento
consolidado
desta
Egrégia Corte, “... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512),
salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
10/19
traficante...” (Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco
Antonio Marques da Silva).
Da desclassificação, outrossim, não se cogita.
Como é cediço, a condição de usuário não afasta,
necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes,
os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o
próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.
Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga.
Não descaracteriza o delito de tráfico de substância
entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido
pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1a
T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de
19.12.96, p. 51.768).

Não se olvide que “Para se concluir pela prática
do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade)
da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como
local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do
agente (art. 52, I)...” (BIANCHINI, Aline [et al] Lei de Drogas comentada:
artigo por artigo : Lei 11.343 de 23.08.2006
Luiz Flávio Gomes,
coordenação. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p.166/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
11/19
A condenação do apelante pelo delito de tráfico
de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Feitas as considerações necessárias, passo à
análise da dosagem da pena.
Na
primeira
fase
de
dosimetria
penal,
considerando a variedade de drogas (maconha e crack), e a quantidade
significativa (embora tenha sido apreendida uma pedra, ainda não estava
fracionada), além do alto poder viciante do crack, fixou a pena-base em 1/3
(um terço) acima do mínio legal, ou seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Em seguida, reconhecida a menoridade relativa,
reduziu a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa.
Reconhecida a causa de aumento relativa à
comparsaria de adolescente, a reprimenda foi elevada em 1/6 (um sexto),
totalizando a pena final de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-
multa.
Por fim, tornou a reprimenda definitiva.
Inicialmente, ressalto que a dosimetria da pena é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
12/19
uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de
fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em
regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC
120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação orientação do
i. Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e referendar o
critério do julgador de origem, quanto ao apenamento. Primeiro porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto
contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com
maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a
realidade do caso concreto. E depois que obedecido exatamente este
parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, não haverá porque se alterar os critérios norteadores da
fixação da reprimenda. Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos
aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o
dimensionamento adotado” (Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050,
julgada em 12 de novembro de 2013).
Todavia, à luz do artigo 42 da Lei de Drogas,
anoto que o acusado foi surpreendido com pequena quantidade de drogas.
Ademais, por se tratar de tráfico de entorpecentes, não haveria que se falar
em circunstância judicial desfavorável pelo local em que realizava a
mercância eis que, de certa forma seria a lógica que o tráfico de drogas se
praticaria em local “conhecido ponto atrelado ao tráfico de drogas”, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
13/19
como constou na sentença.
Por tal razão, de rigor a fixação da reprimenda
em seu patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Em seguida, em que pese o reconhecimento da
menoridade relativa, mantenho a reprimenda inalterada na segunda fase de
dosimetria penal, ex vi da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“A
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”).
Na terceira fase de dosimetria penal, também é
caso de se afastar a causa de aumento reconhecida do artigo 40, inciso VI,
da Lei 11.343/06 (comparsaria com o adolescente).
Isso porque, do cotejo probatório, não restou
clara a participação do adolescente na realização do tráfico de
entorpecentes. Conforme se extrai do depoimento dos policiais, o
adolescente estava, de fato, ao lado do réu contudo, não foi visualizado
nenhum ato de mercancia, não havendo certeza se estaria ali apenas
acompanhando o apelante, ou se de fato participava da venda de drogas.
Sendo assim, não se pode afastar que no
momento da abordagem estariam apenas conversando, conforme afirmado
pelo próprio adolescente e pelo acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
14/19
E a dúvida deve ser encarada em favor do
acusado. Por tal razão, a pena deve ser mantida em 05 (cinco) anos de
reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Por outro lado, ao revés do que pleiteia a d.
defesa, não seria caso de aplicação da benesse do artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas.
Isso porque, quanto ao reconhecimento do
redutor de pena na terceira etapa de dosimetria, anoto que o artigo 33 da Lei
11.343/2006, em seu §4o, assim dispõe:
“Art. 33. (...)
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”.
Como se pode observar, para que haja a redução
da pena com fundamento no dispositivo acima descrito é necessário que o
acusado seja primário e ostente bons antecedentes. Também deve se
observar, concomitantemente a tais requisitos, que haja a constatação de que
ele não se dedica a atividades criminosas e não integra organização
criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
15/19
trazia consigo drogas variadas, sendo maconha e crack, o que demonstra
dedicação habitual ao tráfico.
Importante consignar, pela pertinência, que a
reiteração em julgamentos de delitos deste jaez demonstrou que cada porção
individual de cocaína na forma de crack possui peso médio de 0,4g (quatro
decigramas)1, sendo comercializada pelo quantum de R$ 5,00 (cinco reais).
Desse modo, após seu fracionamento, a cocaína
em forma de crack perfaria, aproximadamente, 107 (cento e sete) porções,
com custo aproximado de R$ 535,00.
Assim, todas as questões apontadas demonstram,
extreme de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida; a
venda de drogas era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver,
como se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim
habitual, atividade usualmente desenvolvida pelo acusado.
E a dedicação a atividades criminosas, não
olvidemos, constituiu óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição
em comento.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
1 Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. LEI 11.343/06. DROGAS. ART. 33. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. Apreensão de 01 pedra de `crack com peso de 0,4 gramas. Pequena a quantidade
de entorpecente e primariedade do agente, vislumbrando-se, em tese, incidência do § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas, a ensejar regime menos rigoroso e penas substitutivas, na comparação com os efeitos da
prisão preventiva. Precedentes da Terceira Câmara Criminal neste sentido. ORDEM CONCEDIDA.
ALVARÁ A SER EXPEDIDO NA ORIGEM” (TJ-RS - HC: 70045951647 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel,
Data de Julgamento: 20/11/2011, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
24/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
16/19
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
ARTIGO
33
DO
CÓDIGO
PENAL.
ORDEM
DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial e a ela pertine a
aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições
individuais do agente e da conduta em concreto
praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação
quando o agente for reincidente, ostente maus
antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou
integre grupo destinado a esse fim. 2. Se as
circunstâncias concretas do delito ou outros elementos
probatórios revelam a dedicação do paciente a
atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006 3. A fixação do regime
inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo
juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos
requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de
habeas corpus denegada”. (STF - HC 123042,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).
Desse modo, torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Em razão do quantum de sanção carcerária
cominado aos réus, também incabível sua substituição por penas restritivas
de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, a concessão de sursis (art. 77 do CP),
por impeditivo legal.
Soma-se a isso, absolutamente adequada a
fixação do regime prisional fechado para início do desconto da sanção
carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
17/19
Isso porque, ainda que não se desconsidere a
diretriz prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, trata-se
do cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota uma
conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com
a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar
patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e
a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Conjugada à gravidade abstrata do delito, tem-se
que a importante quantidade da substância apreendida e sua natureza
evidenciaram maior reprovabilidade na conduta dos acusados, sendo que
outra não poderia ser a resposta estatal no caso concreto.
Registro, pela pertinência:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
STJ,
EM
CONSONÂNCIA
COM
ORIENTAÇÃO
ADOTADA
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o,
DA LEI No 8.072/1990 DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO
CP E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA.
REGIME
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
18/19
RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua
Primeira Turma, passou a adotar orientação no
sentido de não mais admitir habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Precedentes: HC
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira
desse entendimento, tem amoldado o cabimento
do remédio heróico, sem perder de vista,
contudo, princípios constitucionais, sobretudo o
do devido processo legal e da ampla defesa.
Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a
existência de constrangimento ilegal para, se for
o caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito:
HC 221.200/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por crime hediondos e os a
ele equiparados foi declarada inconstitucional
pelo c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por
ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais
adequado à repressão e prevenção dos delitos
deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei
11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelas
circunstâncias em que ocorreu (posse de
variada
e
expressiva
quantidade
de
entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36
papelotes de maconha), justifica a imposição do
regime inicial fechado, bem como inviabiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500544-89.2019.8.26.0472 Voto 17.706
19/19
substituição da pena por restritiva de direitos,
nos termos do art. 44, III, do CP.
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ HC
240.443/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD

(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
22/03/2013 sem destaques no original).
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação, reduzir a
reprimenda do acusado a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
SILMAR FERNANDES
Relator